Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICATIVOS DE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. TRESPASSE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DA NOVA EMPRESA E DE SEU SÓCIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio, ante a ausência de elementos probatórios mínimos de sucessão irregular de empresas. Na origem, a personalidade jurídica da empresa devedora COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME foi desconsiderada para inclusão dos sócios LUIZ FERNANDES DA SILVA e EDILSON GERALDO DE MELO no polo passivo da ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões não apresentadas. Inicialmente, registro que a empresa indicada e seu respectivo sócio não são partes na ação originária, razão pela qual não devem ser incluídos no polo passivo deste instrumento. Retifique-se a autuação.
4. Consoante a legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (Código de Processo Civil, artigo. 1.062). Após a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (Código de Processo Civil, artigos 135 e 136).
5. Dispõe o art. 1.146 do Código Civil, que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Embora difícil a constatação da compra e venda irregular de estabelecimento comercial, a presença de alguns indícios, tais como a existência de confusão entre os sócios e a realização da mesma atividade comercial no mesmo local, evidencia a sucessão irregular de empresas.
6. No caso dos autos, as empresas COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME e CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA desempenham a mesma atividade empresarial e possuem o mesmo endereço comercial. Ademais, constata-se o vínculo familiar entre o único sócio da empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e a filha do sócio da empresa COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME, LUIZ FERNANDES DA SILVA. E chama a atenção o fato de a empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA ter sido constituída três meses após a citação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME.
7. Por conseguinte, ante a existência elementos indicativos da sucessão irregular da empresa, o indeferimento precoce do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica fere o direito do credor, porquanto o impede de comprovar a alegada sucessão irregular das empresas.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a citação da empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e de seu sócio.